Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004510-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 673.179.101-63 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004510-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST. S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRESTAÇÃO DE CONTAS – VALOR REMANESCENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DE JUNTADA DA PLANILHA –
NON REFORMATIO IN PEJUS
-

JUROS DE MORA A PARTIR DA FIXAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo certeza e liquidez quanto ao saldo remanescente, ou seja, ainda estando em discussão a obrigação remanescente, a incidência dos juros moratórios deve se dar desde então.

Deve ser mantida a da “
correção monetária
pelo INPC, computado da data de juntada da planilha Id. 40397188 - Pág. 92 aos autos, no prazo de 15 dias.”,
diante do princípio
non reformatio in pejus
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória que, no
Cumprimento de Sentença

nos autos de
Ação de Busca e Apreensão n. 0001704-83.2016.8.11.0041 interposta por

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
apesar de reconhecer a existência de saldo remanescente a favor do devedor, ora agravante, no importe de R$ 9.556,39,
fixou a correção monetária pelo INPC, da data de juntada da planilha Id. 40397188 - Pág. 92
e
deixou de fixar os encargos de juros moratórios sob argumento do débito não ser oriundo de condenação judicial.

Em síntese, aduz o agravado que de fato, o valor a ser pago pela Instituição Financeira ora agravada, não é oriundo de condenação judicial, e sim de obrigação determinada por lei, ou seja, o artigo 2o do Decreto lei 911 de 1969 dispõe que “no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”.

Portanto, aduz que, diante da previsão legal, a Instituição Financeira tinha o dever de prestar contas e entregar ao agravante o valor remanescente após quitar a dívida, ou seja, quando da venda do veículo em leilão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que incidam os encargos moratórios de correção monetária e juros de mora decorrente do não cumprimento do dever de prestar contas pela Instituição Financeira, com termo inicial a partir da venda do veículo.

Sem pedido liminar ou antecipação da tutela recursal (ID. 161578665).

Sem contrarrazões (ID. 165320157).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor remanescente a ser devolvido pela venda extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária.

Pois bem.

Apesar de reconhecer a existência de interesse do devedor fiduciante na prestação de contas quando o bem objeto da garantia fiduciária é vendido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1866230/SP, ressaltou que essa pretensão não pode ser exercida no âmbito da ação de busca e apreensão. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.”

(STJ - REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Portanto, da simples leitura do texto legal do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade da prestação de contas nos autos de busca e apreensão, no caso de o credor ter optado pela venda extrajudicial do bem.

Contudo, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, tenho que tal obrigatoriedade da prestação de contas no presente feito já se encontra preclusa, havendo tão somente a discussão
quanto o
dies a quo
de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Nesse sentido, no próprio acordão citado acima (REsp: 1866230 SP
)
verifica-se o acerto da decisão agravada, que entendeu “
que não há que se falar em aplicação dos juros moratórios pelo débito não ser oriundo de condenação judicial
”, senão vejamos:

“10. Com efeito, as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

11. Ademais, vale frisar que o próprio Decreto-Lei expressamente define que a busca e apreensão constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior, senão veja-se:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.

12. Ainda quando do julgamento do já mencionado REsp 1.678.525/SP (DJe 09/10/2017) – que, em verdade, discutiu sobre a existência de interesse do devedor fiduciante na prestação de contas quando há venda do bem objeto de garantia fiduciária, anteriormente à edição da Lei 13.043/2014 –, ficou expressamente consignado no voto que
“(...) não há possibilidade de alcançar essa prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão. Com efeito, além do objeto da ação ser restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, porque não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente”
(grifos acrescentados).

13. No mesmo sentido, decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, reconhecendo que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas (AREsp 1.550.376/SP, publicada em 30/10/2019).”

Ainda, nesse sentido, a lição de Hélio do Valle Pereira:

“A prestação de contas será particularmente importante nas relações entre fiduciante e fiduciário, tanto mais em respeito à apuração de saldo devedor subsequente à venda do bem objeto da garantia fiduciária. O pedido pode ser formulado indistintamente por fiduciante ou fiduciário, pois assiste legitimidade ativa àquele que tem o dever de prestar contas (credor), assim como àquele que tem o direito de exigi-las (devedor) (art. 914 do CPC). [...] Essa demanda terá uma vantagem adicional para o credor
. É que vendido extrajudicialmente o bem, não se tem reconhecido liquidez suficiente para autorizar a imediata execução de saldo devedor. Seria necessário, pelo caminho cognitivo, obter sentença condenatória e, só então, migrar para a execucional.
No entanto, pode o fiduciário adiantar-se, prestando contas e, reconhecido saldo em seu favor, prosseguir por meio de execução por título judicial (quanto à decisão que reconhecer o quantum em seu favor constituído)”.

(A nova Alienação Fiduciária em garantia. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008 pgs. 181/182).

Portanto, inexistindo certeza e liquidez quanto ao saldo remanescente, ou seja, ainda estando em discussão a obrigação remanescente, a incidência dos
juros moratórios
deve se dar a partir da presente data.

No mais, mantenho a incidência da “
correção monetária
pelo INPC, computado da data de juntada da planilha Id. 40397188 - Pág. 92 aos autos, no prazo de 15 dias.”,
diante do
non reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023